Tribunal: STF
Processo: Rcl 46293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. HC COLETIVO 143.641. NÃO CABIMENTO.
1. A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível para (i) evitar usurpação de sua competência, (ii) preservar a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de súmulas vinculantes.
2. Não é cabível o uso da reclamação como meio de sucedâneo recursal.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Liminar prejudicada.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Danielle Regina Siloto Rosseti, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, em face de decisão proferida nos autos do Habeas Corpus 0002609-03.2021.8.16.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que supostamente teria violado autoridade do que decidido por esta Corte no julgamento do HC coletivo 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. O paradigma dito violado está assim ementado:
    “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ- NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.”
    2. A autora alega que é mãe de duas crianças, com idades de 06 (seis) e 2 (dois) anos, sendo a única responsável apta para cuidar das crianças. Afirma que não possui antecedentes criminais, mora em residência fixa, e que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, e, mesmo assim, teve seu pedido de prisão domiciliar negado pela origem. Fato que afronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar a mães de crianças menores de 12 (doze) anos.
    3. O órgão reclamado prestou informações.
    4. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. RECLAMANTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF. RECLAMANTE QUE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL EM CAUSA DE ÍNDOLE SUBJETIVA APONTADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RÉ INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA COM ELEVADO NÚMERO DE INTEGRANTES E QUE REALIZAVA A TRAFICÂNCIA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA QUE CONVIVIA COM AS CRIANÇAS. SITUAÇÃO “EXCEPCIONALÍSSIMA” QUE AFASTA A APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES FIXADAS NO JULGAMENTO DO HC Nº 143.641 – STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”
    5.  É o relatório. Decido.
    6. De início, pontuo que a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em julgamentos de HC coletivos devem ser feitas pelo tribunal a que estiverem vinculadas, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Relª. Minª. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    7. O precedente invocado pela reclamante não compreende nenhuma das hipóteses previstas em lei para o cabimento de reclamação.
    8. No julgamento do próprio HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, ficou assentado que não caberia o instituto da reclamação nas hipóteses de descumprimento da orientação nele fixada. Com efeito, o Relator alertou que “[n]as hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”. No mesmo sentido, a Rcl 33.233 , Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 33.609, Rel. Min. Luiz Fux; e Rcl 32.700, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    9. Ademais, os argumentos sustentados pelo Tribunal de origem foram bem delineados e suficientemente motivados. Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do ato reclamado:
    “[…] Conforme se observa dos autos originários, a Sra. DANIELLE praticava o narcotráfico dentro da residência familiar, na presença de sua prole, o que inclusive pode ser observado na fotografia acostada ao mov. 1.29 dos autos nº 0073636-38.2020.8.16.0014. Nestes termos, tem-se que em nada seria benéfico a concessão da prisão domiciliar no caso posto, que visa, prima facie, a proteção da primeira infância. 
    In casu, o tal objetivo não seria alcançado, pois a recolocação da mãe em convivência com os filhos ofereceria risco a estes, dado seu alto grau de envolvimento no narcotráfico.
    Tem-se, portanto, configurada a situação excepcional em detrimento da prisão domiciliar que, de regra, deve prevalecer às mães de crianças pequenas, nos termos do quanto definido pela 2ª Turma do Pretório Excelso no julgamento do Habeas Corpus nº 143.641/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski […].” (Grifos acrescentados) 
    10. Por fim, cabe esclarecer que a inadmissão da reclamação não implica, necessariamente, a afirmação de acerto do ato reclamado, mas apenas que a reclamação não se presta à análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo ou com precedente sem força vinculante. Caso entenda pertinente, a reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4.637-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    11. Por todo o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
          Brasília, 05 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator